Tribunal: TJES
Processo: 5011989-75.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011989-75.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. INFRAÇÕES INDIVIDUAIS ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. LEGITIMIDADE DO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DA MULTA COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A e pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/ES) contra sentença proferida pela 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, que, nos autos de ação anulatória, julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela EDP para reduzir a multa administrativa imposta pelo Procon de R$ 23.155,44 (vinte e três mil, cento e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) para 2.000 VRTEs (R$ 8.580,00 - oito mil, quinhentos oitenta reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, conforme alegado pelo Procon/ES;
(ii) analisar a legitimidade do Procon/ES para aplicar multa administrativa em decorrência de infração individual às normas consumeristas, bem como a proporcionalidade e razoabilidade do valor reduzido pelo Juízo de origem, conforme questionado em ambos os apelos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado fundamentou a sentença de forma suficiente, de tal forma que não está obrigado a examinar todos os argumentos das partes, desde que o
decisum
contenha motivação apta a resolver a controvérsia. Tal entendimento está em consonância com o Tema 339 do STF e com precedentes do STJ.

A jurisprudência pacífica do STJ reconhece a legitimidade do Procon para aplicar sanções administrativas, mesmo em situações que envolvam reclamações individuais, dado que a competência do órgão decorre do poder de polícia conferido pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

O valor da multa administrativa, inicialmente fixado pelo Procon em R$ 23.155,44 (vinte e três mil, cento e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), foi reduzido para 2.000 VRTEs (R$ 8.580,00 - oito mil, quinhentos oitenta reais), com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando: (i) a gravidade da infração, (ii) a pequena vantagem econômica auferida pela concessionária e (iii) os prejuízos limitados causados à consumidora.

A função sancionatória e pedagógica da multa não exige que o valor seja exorbitante, devendo ser compatível com a infração cometida e com as circunstâncias do caso concreto, conforme entendimento consolidado do TJES e do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.
Tese de julgamento
:

O Procon tem competência para aplicar sanções administrativas por infrações individuais às normas consumeristas, com fundamento no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

A redução do valor da multa administrativa deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando em conta, além do porte financeiro da fornecedora do serviço, a gravidade da infração, a vantagem auferida pelo infrator e o impacto causado ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CDC, art. 57, caput e parágrafo único; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Tema 339, Rel. Min. Gilmar Mendes.

STJ, AgRg no AREsp 354.070/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 13.10.2015.

STJ, REsp 1523117/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 21.05.2015.

TJES, Apelação Cível nº 5005290-68.2022.8.08.0024, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, 2ª Câmara Cível, j. 21.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5011989-75.2022.8.08.0024

APELANTE/
APELADO
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO/
APELANTE
:

INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Conforme relatado, t
rata-se de dois recursos de apelação cível, sendo um interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A e o outro pelo INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da
5
ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação anulatória ajuizada por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado, reduzindo o valor da penalidade aplicada no processo administrativo n. 32.001.004.19-0006748
para 2.000 VRTEs
.

Em suas razões id. 9425486,
a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
afirma que a penalidade aplicada foi decorrente de reclamação individual de consumidor, o que infringe o poder de polícia do Procon, que deve zelar pela coletividade, exercendo tão somente papel de mediador.

E mais:
ainda que
tenha sido
reduzida,
a multa é manifestamente desproporcional, tendo em vista seu valor de
2.000 VRTEs, n
ão se
ndo comprovada
qualquer irregularidade perpetrada pela concessionária, nem mesmo falha na prestação do serviço.

Por sua vez,
sustenta o ente público
(id. 9425490)
, em síntese,
a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, acrescentando que
face às circunstâncias do caso concreto, o valor da multa mostra-se razoável e proporcional, pois aplicada em observância ao Código de Defesa do Consumidor e à Instrução de Serviço do Procon nº 0134/2019.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar os recursos.

Discute-se nos presentes autos multa administrativa imposta pelo Procon à EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, considerando o desrespeito às normas consumeristas (
faturamento equivocado d
a
conta de energia elétrica, instalação de postes e fios de alta tensão na propriedade da consumidora sem autorização,
embaraço para a retirada dos
itens instalados,
trânsito com
caminhão em propriedade particular,
havendo
quebra
da
canaleta de passagem d
a
água da chuva, cujo reparo
n
ão foi promovido
).

Primeiramente,
quanto à alegação de nulidade da sentença por carência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento segundo o qual o magistrado está apto a proferir sentença quando já tiver encontrado motivo suficiente para motivar sua decisão, não estando obrigado a manifestar-se sobre todos os dispositivos legais apresentados ou sobre todos os fundamentos alegados. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DE USUCAPIÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ.

1.
É entendimento pacífico deste Superior Tribunal que o magistrado não é obrigado a responder a todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados, como ocorreu no caso ora em apreço. Omissão afastada. Precedentes.

2. A decisão impugnada limitou-se ao pleito dos autores, qual seja, a declaração da propriedade pela usucapião. Embora o julgador tenha utilizado fundamento diverso daquele estampado na inicial, não há se falar em decisão ultra/extra petita, visto que o pedido da ação não corresponde apenas ao requerido ao final da petição inicial, mas da interpretação lógico-sistemática da inicial como um todo.

3. A revisão do resultado o qual sucedeu a Corte de origem acerca da presença dos requisitos para a aquisição da propriedade pela usucapião, demanda a reapreciação probatória, obstada pela incidência da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 354.070/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 21/10/2015).

Na hipótese, observo que
o
julgador primev
o
fundamentou de forma adequada o
decisum
objurgado, levando em consideração: i) a gravidade da infração; ii) a vantagem auferida e iii) a condição econômica do fornecedor.

Assim, por entender que a
Administração Pública desrespeitou o
s
princípio
s
da proporcionalidade e
da
razoabilidade,
dando excessiva importância à condição econômica da parte requerente e que os prejuízos da consumidora teriam sido de pequena monta, concluiu por reduzir o valor da multa aplicada.

Logo
, forçoso reconhecer que a sentença preenche os requisitos legais, pois proferida com base em fundamentação suficiente para elucidação da controvérsia, tendo
o
magistrad
o
esclarecido os motivos que
o
levaram a concluir pela
redução da multa administrativa
, estando, de conseguinte, o ato questionado, em plena sintonia com a tese firmada no Tema 339, do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

“
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
”.

Pelo exposto, rejeito a arguição de nulidade da sentença.

Na sequência, c
umpre destacar que não prospera a alegação da concessionária de energia elétrica de que o Procon não teria legitimidade para aplicar a multa, por se tratar de fato isolado referente a um único consumidor, pois pacífica a jurisprudência em sentido contrário. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2.
A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores. 3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva.
4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado.
5. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1523117 SC 2015/0068785-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015).

Em assim sendo, verifico que a reclamação apresentada ao órgão consumerista foi julgada procedente, haja vista que
a empresa promoveu

faturamento equivocado d
a
conta de energia elétrica
da consumidora,

instalou
postes e fios de alta tensão
em sua
propriedade sem autorização,
criando óbice para a correspondente remoção e, ainda,
tr
a
nsito
u
com
caminhão
no local,
havendo
quebra
da
canaleta de passagem d
a
água da chuva, cujo reparo
n
ão foi promovido.

Nesse cenário, constatada a falha, não há falar em afastamento da penalidade decorrente do regular processo administrativo.

No tocante ao
quantum
da multa arbitrada,
comungo da conclusão externada pelo
julgador primevo acerca da
desproporcionalidade, haja vista que
no valor histórico de R$ 23.155,44 (vinte e três mil, cento e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos).

Em que pese as irregularidades
narradas
, observa-se que estas não causaram grande impacto à consumidora, sendo certo que nem mesmo há que se falar em vultosa vantagem
supostamente
auferida pela prestadora do serviço,
em razão da baixa diferença entre o valor da fatura cobrada (R$ 95,00) e o valor apontado como devido (R$ 40,00).

Assim, a redução da multa para o importe de 2.000 VRTEs, correspondente, ao tempo da prolação da sentença, à quantia de R$ 8.580,00 (oito mil, quinhentos e oitenta reais)
,
deve ser mantida, pois ajustada a
os três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Artigo 57. A pena de multa,
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
,
será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único.
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
.

Destaco o caráter de sanção dúplice da multa, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pel
a
consumidor
a
, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo
o valor ajustado no Juízo de origem apto a desestimular o infrator de cometer novas condutas de mesma natureza

Ainda, esta Corte se posiciona no sentido de que deve ser observado, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ANULATÓRIA DE DÉBITO. DA INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO DE NORMA DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INFRAÇÃO AS NORMAS CONSUMERISTAS RECONHECIDA. COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA CONTROLAR A SUBJETIVIDADE DO ADMINISTRADOR. VALOR DA MULTA EXTRAPOLA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MODIFICADA. 1.Cobrar multa baseada em prática abusiva é infração ao CDC, apta a gerar a penalidade que foi imposta ao agente financeiro, na forma ditada pelo Art. 56 do CDC, sendo o PROCON titular de legitimidade para a execução de tal procedimento. 2.

Não se pode olvidar a possibilidade do Poder Judiciário controlar a subjetividade do Administrador, no caso, para verificar eventual inobservância da proporcionalidade e razoabilidade da sanção pecuniária imposta, que são elementos implícitos integrantes do conceito de legalidade
. 3. Em casos que tais, a multa é resultado da análise de vários fatores, sendo graduada de acordo com o índice de gravidade da infração, a situação econômica, a vantagem auferida, as atenuantes e agravantes, sendo a reincidência apurada destacadamente.[...
]
Data: 21/Jun/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5005290-68.2022.8.08.0024. Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Neste caso, conforme adiantado, o
quantum

apurado
na
sentença
a quo
, no patamar
correspondente a
R$
8.580,00 (oito mil, quinhentos e oitenta reais
) deve ser mantido, porquanto compatível com a infração cometida, servindo de função pedagógica,
mesmo considerando o
porte financeiro da
concessionária
recorrente.

Em situações semelhantes, a multa teve seu montante considerado razoável e proporcional por este Sodalício. Vejam-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. VÍCIO NO PRODUTO OU SERVIÇO NÃO SANADO. OCORRÊNCIA DE INFRAÇÃO. MULTA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS ALEGADOS VÍCIOS NO ARBITRAMENTO DA MULTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há dúvida de que as infrações ao Código de Defesa do Consumidor estão sujeitas à sanção. Verifica-se, portanto, que o legislador outorgou à autoridade administrativa o poder de aplicar sanções administrativas àqueles que violarem as normas de proteção aos consumidores, inexistindo qualquer limitação legal quanto à obrigação da reclamação ser individual ou coletiva. 2. Aliás, esse é o entendimento que predomina no Colendo Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores. 3. Em análise da decisão administrativa vislumbro que a multa questionada foi corretamente aplicada, visto que o fundamento da autuação se deve a suposta exigência de vantagem manifestamente abusiva (art. 39, V, do CDC), em razão da realização de pagamento em duplicidade e do não atendimento à solicitação de devolução do valor pago indevidamente. 4. Ademais, verifico que
o quantum fixado administrativamente R$ 9.740,01 (nove mil, setecentos e quarenta reais e um centavo) não se mostra desarrazoado
. 5. A despeito de a revisão da multa arbitrada ser possível nos termos delineados, certo é que
é ônus daquele que pleiteia a dita revisão a demonstração dos motivos pelos quais a sanção seria incorreta, nos termos do art. 373, I, CPC. 6. Na hipótese vertente, não foi comprovada a ausência de infração às normas consumeristas, bem como que o valor da multa é desproporcional
. 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Data: 12/Jun/2023. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0006209-11.2015.8.08.0050. Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO.
MULTA EMITIDA PELO PROCON. TARIFA DE ENERGIA. ERRO DE COBRANÇA.
VALORES ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA UNIDADE CONSUMIDORA. MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONHECIDO E DESPROVIDO O RECURSO DO PROCON/ES. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 1. A atuação do PROCON, notadamente quanto à competência para aplicação de sanção administrativa, decorre Poder de Polícia fundado no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, independente do número de consumidores lesados;2. "A possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. 5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. [...]" (TJES, Apelação nº 024120418405, Relator DES. : TELEMACO ANTUNES DE Abreu FILHO, TERCEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/08/2018, DJ: 24/08/2018);3. A decisão administrativa está devidamente fundamentada e condizente com os elementos do processo, sendo possível verificar que a empresa foi regularmente notificada para comparecimento à audiência, tendo se ausentado sem apresentar, de fato, qualquer justificativa. A multa foi fixada pelo órgão consumerista em R$ 35.647,69 (trinta e sete mil reais, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos),
sendo reduzida pelo magistrado de origem para R$ 10.000,00 (dez mil reais) o que, a despeito da irresignação da recorrente, está adequada às peculiaridades do caso, notadamente ao seu porte econômico.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 5023340-45.2022.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Publ. 25/01/2024)

Pelo
exposto, conheço dos recursos interpostos
e,

n
o mérito,
nego-
lhes provimento
.

Em atenção ao §11, do art. 85, do CPC,
majoro os honorários advocatícios do montante de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelas partes, para o importe de 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)